Tribunal: TJDFT
Processo: 0723268-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO.
1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade tornar indisponível os bens do devedor, sem a presença dos requisitos legais que autorizam essa excepcional medida, assim como não se destina à busca de patrimônio expropriável do executado. Precedentes.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.